Tribunal: TCU
Processo: 006.943/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes, em denúncia a respeito de possíveis irregularidades em concorrência destinada a contratação que tinha por objeto a requalificação da orla do Rio Branco/Bacia do Caxangá em Boa Vista/RR - Parque do Rio Branco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, em que, nesta fase processual, apreciam-se pedidos de reexame contra o Acórdão 2311/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 285 e 286, para¿grafo u¿nico, do Regimento Interno do TCU (RITCU), para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.